Tribunal: TCU
Processo: 012.375/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pr meio de convênio que teve como objeto C a execução do projeto intitulada "MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PRODUÇÃO E SUSTENTABILIDADE: VULNERABILIDADE E ADAPTAÇÃO EM TERRITÓRIOS DO SEMIÁRIDO - REGIÃO DE GILBUÉS (Pl)", visando identificar a percepção das populações locais e dos formuladores de políticas públicas quanto aos impactos das mudanças climáticas na sustentabilidade do desenvolvimento dos territórios produtivos no Semiárido, com foco na análise de vulnerabilidade e adaptação desses sistemas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos da tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2011/0063, firmado entre o banco e a associação para financiar o projeto "Mudanças Climáticas, Produção e Sustentabilidade: Vulnerabilidade e Adaptação em Territórios do Semiárido", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a José de Paula Barros Neto e excluí-lo do rol de responsáveis, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 1o da Lei 9.873/1999 e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condená-la ao pagamento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. da importância de R$ 4.030,99 (quatro mil e trinta reais e noventa e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se os valores já ressarcidos; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando à responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento se este for efetuado após o vencimento na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Piauí, para as providências cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, para ciência.